Tribunal: TCU
Processo: 000.054/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União na função saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska, em razão de irregularidades na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.